Tribunal: TJDFT
Processo: 0740383-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740383-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO TEIXEIRA PRIMO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51600456) interposto por ARMANDO TEIXEIRA PRIMO contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do agravante, determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em conta corrente de titularidade do executado, em favor da parte exequente. Reveja-se o teor do ,decisório (ID 165961010 do processo referência): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi rejeitada a impugnação e determinada a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Em seguida, a parte executada opôs embargos de declaração em que alegou que na decisão embargada, ao analisar a questão relacionada a atualização dos valores supostamente devidos, deixou de indicar qual o índice de correção monetária deveria ser utilizado (ID. 163845837). A parte exequente pugnou pela rejeição dos embargos. A ordem de bloqueio Sisbajud penhorou o valor parcial de R$ 112.118,97, conforme comprovante de ID. 164530642. A parte executada apresentou impugnação à penhora, sob o argumento que: i) possui contas correntes conjuntas com sua esposa ROSA MARIA TEIXEIRA PRIMO, todas elas atingidas pela penhora determinada por este juízo, devendo ser desconstituída a penhora incidente sobre 50% dos valores depositados em tais contas; iii) os extratos das contas (CEF, ag. 1594, cc 3224-9; - BB, ag. 5050-4, cc 62578-7; e BB, ag. 5050-4, cc 23394-3) demonstram que se prestam única e exclusivamente para o recebimento dos proventos de sua aposentadoria e de sua esposa, assim como a complementação de aposentadoria da CERES, não podendo tais valores serem penhorados; iv) está com 91 anos e possui um enorme custo para manter a sua saúde; v) os valores acumulados ao longo de sua vida serviriam para lhe prover o sustento na velhice, mas foram integralmente penhorados pela decisão agravada. Requer o desbloqueio e a desconstituição da penhora incidente sobre as contas CEF, ag. 1594, cc 3224-9; - BB, ag. 5050-4, cc 62578-7; e BB, ag. 5050-4, cc 23394- 3. (ID. 165596709). É o breve relatório. Decido. I - Dos embargos de declaração Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte executada alega que houve omissão na decisão embargada, pois não houve a indicação de qual o índice de correção monetária deveria ser utilizado. No item "IV – Da alegação de excesso de execução" da decisão embargada restou consignado que "Conforme o disposto no julgado acima mencionado, a correção monetária relativa a restituição de parcelas pagas pelo Plano a maior deve se dar a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC". Logo, não houve omissão na decisão embargada. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. II - Da impugnação à penhora Sisbajud O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. No caso em tela, foram penhorados por meio do sistema Sisbajud, os seguintes valores: R$ 85,52, oriundo do Banco Santader; R$ 97,16, advindo do Banco Bradesco; R$ 1.150,70, oriundo da CEF; R$ 76.826,93, advindo do Banco do Brasil e a quantia de R$ 33.958,66, oriundo do Banco do Rio Grande do Sul, totalizando o importe de R$ 112.118,97, conforme comprovante de ID. 163881189. O extrato da CEF de ID. 165596709, página 14, indica o recebimento de crédito do INSS no dia 04/07/2023, no importe de R$ 5.104,71 e que na data de 06/07/2023 houve a transferência da quantia de R$ 1.150,70, o que comprova que o valor bloqueado advém de verba de natureza salarial. O extrato do Banco do Brasil de ID. 165596709, página 27, indica o recebimento de benefício do INSS no dia 03/07/2023, no importe de R$ 2.455,43 e que na mesma data houve o bloqueio da totalidade da quantia, o que comprova também que o valor bloqueado advém de verba de natureza impenhorável No mesmo extrato observa-se que houve, ainda, a transferência de R$ 8.692,12, R$ 4.308,55 e de R$ 26.816,22, cuja a origem não é sabida. No extrato do Banco do Rio Grande do Sul não consta informação quanto ao bloqueio de valores. Quanto aos valores bloqueados no Banco Santader e no Banco Bradesco, não constam documentos que comprovam a origem dos bloqueios. Destaca-se que o conceito de poupança não é estendido a ativos financeiros alocados em contas correntes ou outros tipos de investimentos, pois se essa fosse a pretensão da norma, não teria utilizado a expressão restritiva caderneta de poupança. Logo, a impugnação deve ser acolhida, em parte, para desconstituir a penhora da quantia de R$ 1.150,70, oriunda da CEF e do valor de R$ 2.455,43, oriundo do Banco do Brasil. Por fim, cumpre destacar que esta não é a via adequada para a proteção de eventuais direitos da esposa do executado. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e acolho, em parte, a impugnação ao bloqueio via sistema Sisbajud, para desconstituir a penhora da quantia de R$ 1.150,70, oriunda da CEF e do valor de R$ 2.455,43, oriundo do Banco do Brasil. Expeçam-se alvarás de levantamento da quantia de R$ 1.150,70, oriunda da CEF e do valor de R$ 2.455,43, oriundo do Banco do Brasil, em favor da parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do saldo remanescente em favor da parte exequente. No mais, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora.” Apresentados embargos de declaração (ID 167008145), foram rejeitados. Eis o teor da decisão de origem (ID 169891527): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega que a decisão de ID. 165961010 padece de omissão e contradição. Aduz o embargante, em síntese, que: i) este juízo não analisou a alegação de que os valores bloqueados estavam depositados em contas correntes conjuntas com sua esposa ROSA MARIA; ii) este juízo incorreu em contradição, ao reconhecer, num momento, que houve bloqueio da “quantia de R$ 33.958,66, oriundo do Banco do Rio Grande do Sul”, para, em seguida, afirmar que “no extrato do Banco do Rio Grande do Sul não consta informação quanto ao bloqueio de valores”; iii) no documento ID. 165596709, pág. 1, consta a informação de que houve a cobrança de uma TED Judicial de R$ 11,00, que confirmaria que o bloqueio de R$ 33.958,66 ocorreu na referida conta; iv) há omissão na decisão embargada que não houve crédito de R$ 8.692,12, mas sim débito (transferência depósito judicial); v) os valores de R$ 4.308,55 e R$ 26.816,22 foram resgatados das suas aplicações para cumprir com a determinação de bloqueio; vi) a origem de tais valores decorre de aplicações financeiras que o embargante fez após poupança de seu benefício de INSS recebido em tal conta; vii) embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente; viii) comprovou ser idoso com um enorme custo para manter a sua saúde; e caso mantida, ficará com R$ 2.500,00 para o seu sustento, o que lhe causará sérios prejuízos (ID. 167008145). O embargado, por sua vez, alega que: i) não restou efetivamente comprovado que as contas apontadas são conjuntas; ii) o conjunto probatório não é suficiente para justificar o pedido de desconstituição da porcentagem de 50% sobre os valores bloqueados nas contas indicadas; iii) o embargante não constituiu prova apta a demonstrar que os valores de R$4.308,55 e de R$26.764,89 possuem origem de benefício previdenciário, de modo que embora não estivessem alocados em conta poupança, estariam abarcados pela regra de impenhorabilidade; iv) o fato de ser idoso não torna o embargante incapaz de adimplir com suas obrigações, bem como não restou comprovado que seus gastos com saúde sejam frequentes e em valores vultosos; v) a alegação de que há contradição ao reconhecer, num momento, que houve bloqueio da “quantia de R$ 33.958,66, oriundo do Banco do Rio Grande do Sul”, para, em seguida, afirmar que “no extrato do Banco do Rio Grande do Sul não consta informação quanto ao bloqueio de valores” é inexistente, haja vista que houve uma falha da própria interpretação de texto do embargante, pois a afirmação do juízo quanto a ‘não existência de informação quanto ao bloqueio dos valores’ refere-se à origem do montante bloqueado, pois este juízo apenas esclareceria que a origem do valor não estaria abarcada pela regra de impenhorabilidade e, portanto, seria passível de penhora (ID. 169143288). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. I - Da alegação de que este juízo não analisou a informação de que os bloqueios incidiram sobre contas correntes conjuntas com sua esposa ROSA MARIA Na decisão embargada restou destacado que aquela não seria a via adequada para a proteção de eventuais direitos da esposa do executado. Logo, não houve omissão quanto à informação de que os valores bloqueados ocorreram sobre contas correntes conjuntas com sua esposa ROSA MARIA. II - Da alegação de que há contradição quanto ao bloqueio oriundo do Banco do Rio Grande do Sul O embargante alega contradição na decisão embargada, pois num momento consta que houve bloqueio da “quantia de R$ 33.958,66, oriundo do Banco do Rio Grande do Sul”, para, em seguida, afirma que “no extrato do Banco do Rio Grande do Sul não consta informação quanto ao bloqueio de valores. Para a análise do desbloqueio de valores, é necessária a verificação da sua origem para identificar se é de natureza impenhorável. No caso em tela, o recibo Sisbajud indicou o bloqueio da quantia de R$ 33.958,66, oriundo do Banco do Rio Grande do Sul. O bloqueio ocorreu em 30/06/2023, sendo que o embargante juntou somente um extrato posterior, datado de 07/07/2023, em que não constou informação quanto ao bloqueio de valores. (ID. 165596709). Por isso, restou destacado que houve um bloqueio da quantia de R$ 33.958,66, oriundo do Banco do Rio Grande do Sul, o qual não foi comprovado no único extrato acostado. Logo, não houve contradição a ser sanada. III - Da alegação de que houve omissão na decisão embargada, no sentido de que não houve crédito de R$ 8.692,12, mas sim débito (transferência depósito judicial) Seguindo a mesma lógica, quanto à transferência de R$ 8.692,12, restou consignado na decisão embargada que a origem não é conhecida. Tendo em vista que não havia como saber se o valor possuía natureza impenhorável, a penhora foi mantida. Logo, não há a omissão apontada. IV - Da alegação de que os valores de R$ 4.308,55 e R$ 26.816,22 foram resgatados das suas aplicações para cumprir com a determinação de bloqueio O embargante afirma que embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente Na decisão embargada constou o entendimento deste juízo de que o conceito de poupança não seria estendido a ativos financeiros alocados em contas correntes ou outros tipos de investimentos, pois se essa fosse a pretensão da norma, não teria utilizado a expressão restritiva caderneta de poupança. Logo, não há a omissão apontada. V - Da legação de que comprovou ser idoso com um enorme custo para manter a sua saúde O fato do embargante ser idoso não tem o condão de afastar a penhora dos valores cujas origens não restaram devidamente comprovadas. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Expeçam-se alvarás de levantamento da quantia de R$ 1.150,70, oriunda da CEF e do valor de R$ 2.455,43, oriundo do Banco do Brasil, em favor da parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará do saldo remanescente em favor da parte exequente. No mais, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, explica o agravante que recebe, na conta do Banco do Brasil S/A, seus proventos de inatividade e a complementação de aposentadoria. Afirma que sua esposa recebe o benefício do INSS, nos valores de R$ 2.455,42 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) e R$ 1.636,95 (mil e seiscentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), ambos de natureza salarial, o que comprova sua impenhorabilidade. Sustenta que, devido ao bloqueio realizado na conta corrente, está passando por grandes adversidades, vez que, em razão da grave enfermidade que o acometeu, necessita realizar vultuosos gastos para a manutenção de sua saúde, alimentação e moradia. Aduz que os valores depositados na sua conta representam a única reserva monetária em seu nome, nos moldes do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que, o bloqueio realizado não deve ser mantido na integralidade dos importes que estão indisponíveis, mas apenas das quantias que excedem o limite de 40 salários mínimos. Sustenta que todas as contas bancárias indicadas são contas conjuntas, o que impõe a liberação de 50% (cinquenta por cento) das importâncias bloqueadas. Alega que o perigo da demora consiste na certeza de que não havendo o pagamento da fatura de cartão de crédito e do plano de saúde, e, por ser pessoa idosa, com mais de 85 anos, não terá como adquirir os medicamentos que faz uso contínuo, bem como deixará de ter acesso aos serviços médicos proporcionados por seu plano de saúde. Defende que a probabilidade do direito está demonstrada pela impenhorabilidade dos valores recebidos a título de aposentadoria, conforme indicado no art. 833, IV e X do CPC. Busca a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a sua confirmação para que sejam liberados os valores bloqueados. Preparo regular (ID 51604168). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador